Tribunal: TJDFT
Processo: 0728945-81.2023.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-09-13
Data de publicação: 2023-10-02

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PRESUNÇÃO RELATIVA DA NECESSIDADE DO BENEFÍCIO. INEXISTÊNCIA DE ELEMENTOS PROBATÓRIOS QUE REFORCEM A AFIRMAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA DA REQUERENTE. INDEFERIMENTO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. O acesso à justiça é direito fundamental dos mais relevantes, razão pela qual se sobreleva a eliminação de óbices econômicos que impeçam ou dificultem o seu exercício, inclusive mediante a concessão da assistência judiciária gratuita, nos termos do art. 5o, XXXV e LXXIV, da Constituição Federal.
2. Na hipótese, é incontroverso que a ré/agravante aufere renda mensal fixa de R$7.000,00 (sete mil reais) com a locação de um imóvel no Rio de Janeiro, sem prejuízo da moradia em Brasília. Além disso, constata-se que, embora não delimitada, a parte obtém remuneração com o exercício das profissões de grafiteira e tatuadora. Por outro lado, apesar de instada pelo Juízo de origem a demonstrar a alegada hipossuficiência, a recorrente não logrou especificar e comprovar despesas contemporâneas que comprometessem sua subsistência.
3. Se há elementos nos autos capazes de infirmar a declaração da agravante e se não ficou caracterizada a hipossuficiência financeira apta a justificar a concessão do benefício da gratuidade de justiça, revela-se escorreita a r. decisão que indeferiu o benefício.
4. Recurso conhecido e desprovido.